Tribunal: STF
Processo: ARE 1261096
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-03
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - IMPROBIDADE ADMIN!STRATIVA - PROMOÇÃO PESSOAL EM PROPAGANDA DO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE HONESTIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE - APERFEIÇOAMENTO DO ATO DE IMPROBIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, a privatização da propaganda governamental, em frontal violação à proibição constitucional, contrapõem-se aos valores que, via processo de integração normativa, passaram a habitar o ordenamento brasileiro, especialmente os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, jungidos sob a força irradiante do dever fundamental de moralidade administrativa (ad. 37, caput e §1 1 da CF188). Dada a vedação normativa, não se deve admitir que o administrador, por vias transversas, mediante subterfúgio ou engodo, confira aparência de licitude a uma situação que, em essência, mostra-se confrontante com a vontade constitucional. Isto é, a publicidade, qualquer que seja ela, deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que vinculem o administrador ao objeto divulgado, no intuito de afirmação preponderante da imagem desse às expensas do erário público. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o Ministério Público não pode auferir honorários por expressa vedação constitucional, consoante o ad. 128, §50, II, 'a", da CF. Além disso, por critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga honorários, também não deve recebê-los. Precedentes: REsp 10995731RJ, ERE5p 8955301PR, REsp 1264364/PR. ” (eDOC 3, p. 146)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LIII e LIV; 29, X; 85,V; 93, IX; e 37, §§ 1° e 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, que “o agente político não pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa”. (eDOC 4, p. 37)



    Sustenta-se, também, a inexistência de ato de improbidade administrativa, uma vez que não ficou configurado, no caso, qualquer desvirtuamento da publicidade institucional.



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem: 1) negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, no que tange à matéria referente ao tema 546 da repercussão geral; e 2) inadmitiu o recurso quanto às questões remanescentes, com base na Súmula 279 do STF.



    Interposto agravo, os autos vieram ao STF. Inicialmente, a Presidência da Corte devolveu os autos à origem com fundamento nos Temas 576 e 309 da repercussão geral (eDOC 8).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assentou que, no tocante ao tema 576, a decisão impugnada já aplicou o aludido paradigma (eDOC 11, p. 15), e quanto ao tema 309, não há pertinência com o caso em questão (eDOC 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrente, em virtude da confecção e distribuição de panfletos com o mero intuito de promoção pessoal do Prefeito de Uberaba. 



    Em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi julgada improcedente. Confira-se trecho da sentença:



    “No mérito, apresentado tenho que o cerne apresentado pelo agente ministerial foi de que o intuito único seria a promoção pessoal do Prefeito da Comarca de Uberaba Dr. Anderson Adauto Pereira e tenho que neste ponto favorece aos requeridos, visto que, não restou comprovado, essa promoção pessoal nem no Informe nem no referido Convite, objeto de análise do pedido fulcral. 



    Inegável ausência da promoção pessoal sendo que, o Informe o conteúdo das reportagens se trata de simples prestação de contas de caráter educativo e informativo sendo que o CONVITE conclama a comunidade para a programação desenvolvida pela Prefeitura Municipal em data festiva, Natal.



    Já o INFORME divulga realizações da Prefeitura Municipal como empregos, atração de empresas, ensino público, distribuição de uniformes, PROBEN, prestação de contas e etc. 



    Sendo que, o objetivo dos informes é de informação da comunidade sobre obras realizadas na cidade de Uberaba enaltecendo a cidade e divulgando o Município e o que oferece à população como serviços e programas visando a melhoria das comunidades.



    Não comprovado pois, o essencial a promoção pessoal do Prefeito de Uberaba sendo que , a proibição da publicação de nomes e de imagens não é generalizada, os símbolos, slogans, nomes ou imagens utilizados pelo administrador público na publicidade dos atos, programas, obras , serviços ou até mesmo campanhas somente caracteriza a violação da norma constitucional quando for evidente a intenção de se autopromover à custa do dinheiro público com o DOLO, sendo que, não verifiquei a intenção da promoção pessoal nem .no CONVITE constante de fls. 46 e do INFORME fls. 51”. (eDOC 2, p. 162-163)



    Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso do parquet, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de improbidade, condenando o ora recorrente ao ressarcimento ao erário, pela prática de ato previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/92. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Na presente hipótese, restou caracterizada a autopromoção em ambos os documentos, pois a mensagem tem caráter de autopromoção, vinculando o administrador às melhorias implementadas pela Prefeitura. 



    Faz-se necessário ressaltar que fere o princípio da impessoalidade a promoção pessoal feita pelo chefe do poder executivo ou por terceiros que o representem, como no caso em apreço, o chefe de gabinete que ordenou a despesa e permitiu a V' distribuição do convite ‘Natal Luz’ e do informe ‘Uberaba cresce com você’. 



    Entendo, por fim, que houve ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade quando da publicação do convite ‘Natal Luz’, apesar de se afirmar que alguns materiais foram doados por empresas, e que as despesas não ultrapassam o valor que já era pago pela Prefeitura pela prestação do serviço de comunicação e propaganda. 



    Isto porque o ato imoral pode não ser lesivo aos cofres públicos e ainda assim ser punido, já que a utilização do dinheiro público para autopromoção é contrário á ética administrativa, sendo esperada do agente público a probidade, independente do prejuízo ao erário ou de seu enriquecimento ilícito. 



    In casu, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da improbidade administrativa em razão da violação dolosa de princípios e deveres norteadores da administração pública, o que restou comprovado.



    (...) 



    Reconheço, portanto, a prática de improbidade administrativa pelos apelados Anderson Adauto Pereira e Antônio Sebastião de Oliveira, conforme pugnado pelo Ministério Público, na forma prevista no artigo 11, inciso 1, da Lei 8429192, que dispõe: 



    "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    Nestes termos: 



    I) condeno os apelados Anderson Adauto Pereira e Antônio Sebastião de Oliveira, nos termos do art. 11 e 12 da Lei n° 8429192, ao ressarcimento aos cofres públicos do valor gasto na confecção do informe "Uberaba cresce com você" no importe de R$12.534,00 (doze mil, quinhentos e trinta e quatro reais), com correção monetária pelos índices da Corregedoria de Justiça desde a data do efetivo desembolso pela Prefeitura até o seu pagamento e juros de 1% (um por cento) desde a citação.



    II) Condeno os apelados Anderson Adauto Pereira e Antônio Sebastião de Oliveira, nos termos do art. 11 e 12 da Lei n°8429192, ao ressarcimento aos cofres públicos do valor gasto na confecção do informe "Natal Luz", em valor a ser apurado através de liquidação de sentença por arbitramento, com correção monetária pelos índices da Corregedoria de Justiça desde a data do efetivo desembolso pela Prefeitura até o seu pagamento e juros de 1% (um por cento) desde a citação.



    III) Condeno os apelados Anderson Adauto Pereira e Antônio Sebastião de Oliveira, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor total da condenação". (eDOC 3, p. 65-76)



    Considerando que a relatora ficou vencida no referido julgamento, foram opostos embargos infringentes, os quais foram parcialmente acolhidos, apenas para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios (eDOC 3, p. 146).



    Todavia, cumpre destacar que, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:



     



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:



     Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)



     



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:



     Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)



     



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:



     



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)



     



    Em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Como se vê, embora tenha sido afirmada a irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Corte estabeleceu exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. No particular, a tese de julgamento restou assim redigida:



    “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.” (ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022)



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, a diretriz fixada no julgamento quanto à incidência imediata das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021.



    Acrescente-se a isso a necessidade, que destaquei no voto em que proferi no julgamento do ARE 843.989/PR, de se conferir aos atos de improbidade administrativa tratamento similar àqueles da seara criminal, sobretudo quando em jogo garantias constitucionais. Entendo que diante da proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, impõe-se a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.



    Com efeito, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei 8.429/1992. 



    Pois bem.



    Conforme já relatado, verifica-se que, na espécie, o Tribunal de origem condenou o recorrente pela prática das condutas descritas no art. 11, inciso I, da Lei 8429/92, consistente na violação aos princípios da impessoalidade e moralidade, decorrente da confecção e distribuição de panfletos contendo promoção pessoal do prefeito.



    Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto, bem como a revogação do inciso I do art. 11, conclui-se pela impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias, impondo-se a sua cassação. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Lei nº 14.231/2021. Revogação do inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/1992. Inexistência de continuidade normativo-típica. Incidência imediata aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo, em face de decisão monocrática que proveu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para cassar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, por meio do qual indeferiu a petição inicial, diante do reconhecimento de revogação, pela lei nova, do tipo que enquadradas as condutas como ato de improbidade administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de dispositivo sancionador, por lei posterior, obsta a tramitação de ações baseadas no tipo revogado, ainda não sentenciadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 4. In casu, o tipo sancionador em que subsumidos os fatos imputados deixou de existir, na medida em que o inciso I foi expressamente revogado, não se enquadrando tais condutas em nenhuma das hipóteses/incisos subsequentes (o que poderia ter ocorrido se houvesse inciso idêntico ao antigo inciso I, ainda que renumerado), de modo a inviabilizar a continuidade da ação. 5. No julgamento do ARE nº 1.346.594/SP, o e. Ministro Gilmar Mendes , Relator, em brilhante fundamentação, afirmou, com razão, que a diretriz fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021. Incide a regra nova, portanto, aos casos em andamento em que não se verifica continuidade normativo-típica; devendo-se reconhecer, na espécie, que o tipo revogado não pode retroagir para alcançar condutas nele subsumidas e cuja ação não se encontra definitivamente julgada. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo provido para, em consequência, desprover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais”. (RE 1491045 AgR, Rela. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 31.3.2025; grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1453452 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 15.2.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação de improbidade, à luz das diretrizes fixadas no tema 1.199 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente